Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM) SEXTO SOBRE A PENA-BASE PARA AS AGRAVANTES CONSIDERADAS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
2. O crime de ameaça é formal e consuma-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
3. Comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. 2.1. No presente caso, as declarações da vítima, juntamente com a prova documental e testemunhal, estabeleceram de forma incontestável que o réu cometeu o delito de lesão corporal.
4. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a ausência de formalidades específicas na representação por parte do policial, quanto ao crime de lesão corporal, pode ser suprida por outros elementos de prova que demonstrem, inequivocamente, a vontade da vítima de ver o agressor responsabilizado, como no caso de ser submetido ao exame de corpo de delito, não havendo falar em extinção da punibilidade por ausência de representação formal.
5. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo agente público. No caso, demonstrado que o réu dirigiu expressões aos policiais com animus de desrespeitá-los e desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pleito absolutório vindicado pela Defesa.
6. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do agente à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante violência ou ameaça. 4.1. As provas carreadas aos autos demonstram que, durante a sua prisão, o réu não cooperou com os policiais, sendo necessário o uso de força física para imobilizá-lo, o que caracteriza a resistência prescrita no art. 329 do Código Penal.
7. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ permite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável. Embora a jurisprudência também aceite a exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, é importante destacar que o réu não possui um direito subjetivo a essa fração específica de aumento.
8. Na segunda fase da dosimetria da pena, incabível o aumento em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta. Necessidade de redimensionamento da pena intermediária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
9. A condenação por danos morais, de acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser estabelecida de forma razoável e proporcional. Caso o valor fixado na sentença não se mostre excessivo, não há falar em exclusão ou redução.
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.